Tribunal: STF
Processo: HC 128588
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-03
Data de publicação: 2019-09-03

Ementa:
Ementa: Penal. Habeas corpus substitutivo de revisão criminal. Atentado violento ao pudor. Absolvição ou Desclassificação. Inadequação da via eleita. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal. 



    2. A via processualmente restrita do habeas corpus impossibilita a absolvição do paciente ou mesmo a desclassificação da conduta, tendo em vista a necessidade de revolvimento de matéria fática. 



    3. Hipótese em que a conduta imputada ao paciente (derrubar a vítima ao solo e passar as mãos em seu corpo por cima da roupa, inclusive apalpando os seus seios, e, ainda, tentando beijá-la) configura o crime de atentado violento ao pudor, nos termos do art. 214 do Código Penal (vigente à época dos fatos). A impossibilitar a concessão da ordem de ofício, até mesmo por se tratar de acusado reincidente. 



    4. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar.